Tribunal: TJMT
Processo: 1007820-40.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007820-40.2018.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
EMBARGANTE(S):
CLARO S.A.
EMBARGADO(S):
RODRIGO DOS SANTOS DUARTE
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
CLARO S.A., opõe recurso de embargos de declaração (ID 52210998), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando a decisão monocrática proferida no recurso de apelação que deu parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença singular e excluir a condenação por danos morais (ID 50580463).
Em síntese, sustenta a embargante que a decisão recorrida incorreu em omissão, tendo em vista que o juiz a quo julgou procedentes os pedidos da inicial e condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação e o recurso de apelação foi parcialmente provido para afastar os danos morais e manter apenas a inexigibilidade do débito, sem que o valor dos honorários advocatícios fosse especificado.
Ao final, requer o provimento do recurso, para sanar a omissão no dispositivo da decisão monocrática, pois não houve a especificação do valor para elaboração dos cálculos dos honorários advocatícios.
Contrarrazões (ID 52994972), pelo desprovimento.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).
Isso porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que é o caso dos autos, pois não houve pronunciamento sobre os honorários advocatícios, tendo em vista que a ação foi julgada parcialmente procedente para excluir a condenação em danos morais.
Tendo em vista que a sentença singular condenou a empresa embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ao passo que na decisão monocrática (ID 50580463), o recurso foi parcialmente provido para excluir a condenação em danos morais, mantendo apenas a inexigibilidade do débito, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme determina o artigo 85,§ 8o, do CPC/15.
Desse modo, a teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa.
Assim, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar a omissão acima apontada, qual seja, condenar a parte embargante ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Assim, acolho os embargos de declaração para que no dispositivo da decisão, onde consta: “Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, dou parcial provimento monocrático ao recurso para reformar em parte a sentença monocrática para excluir a condenação por danos morais.” Leia-se: “Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, dou parcial provimento monocrático ao recurso para reformar em parte a sentença monocrática para excluir a condenação por danos morais, bem como condenar a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).”
P. I. C.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora